Tribunal: TJDFT
Processo: 0042638-88.2014.8.07.0001
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-18
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CÁLCULOS. CONTADORIA JUDICIAL. ERRO MATERIAL. EXCESSO DE EXECUÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO.

I – A simples alegação de incorreção ou erro material dos cálculos apresentados pela Contadoria Judicial não é bastante para o reconhecimento do excesso de execução, tampouco para torná-los controversos a ponto de permitir sua reapreciação pelo juízo da causa.

II – Negou-se provimento ao recurso.